Tribunal: TJSP
Processo: 2108787-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Autofalência
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE FALÊNCIA - MATÉRIA INSERIDA NA COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS RESERVADAS DE DIREITO EMPRESARIAL - ARTIGO 6o, DA RESOLUÇÃO No 623/13 DESTA CORTE DE JUSTIÇA – PREVENÇÃO – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – CARÁTER ABSOLUTO – IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO - REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.